Tribunal: TJMT
Processo: 1032290-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032290-33.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), KATIELE CRISTINA DA SILVA - CPF: 027.506.641-01 (RECORRIDO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032290-33.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresaria LTDA

Parte Recorrida(s):
Katiele Cristina da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DEMORA NO FORNECIMENTO DO MATERIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais,
e determinou a entrega do material cirúrgico ao hospital que será realizado o procedimento cirúrgico, bem como condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, pela falha na prestação dos serviços oferecidos à reclamante.

2.

A parte autora aduz que foi diagnosticada com OTOSCLEROSE BILITERAL, sendo necessária a realização de cirurgia de
ESTAPEDOTOMIA, cujo pedido se deu em 22/03/2021.

3.

Assevera que diante disso, tentou realizar o procedimento cirúrgico, contudo, a reclamada não
enviou os materiais necessários ao Hospital, quais sejam: “1
) Kit de Endoscopia; 2) Gel Foan; 3) Steridrape; 4) Cola de Fibrina; 5) E todos os outros que são necessários aos quais a Requerida tem ciência para realização da cirurgia da requerente
.”.

4.

A recorrente alega, em sua defesa, que o material foi disponibilizado para a cirurgia que segue agendada para o dia 30/11/2021, e, defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito.

5.

Contudo, da análise dos autos, observa-se que não há comprovação
em qual data foi enviado, se foi antes do ajuizamento da ação, ou após ter sido notificada quanto ao deferimento da liminar
.

6.

Neste caso, a responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, restando evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à autora da falha na prestação do serviço da ré.

7.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu que: “
no caso, a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativa de fornecimento do material cirúrgico solicitado pelo médico do autor, bem como a consequente negativa do procedimento cirúrgico. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1007362-55.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021).

8.

Ante a inércia, indevida, de envio dos materiais ao hospital, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, que por certo já estava emocionalmente fragilizada e com a saúde debilitada.

9.

Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022